Tribunal: STF
Processo: AI 791013
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REPROVADO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de matéria fática, o encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.